Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AMEAÇAS. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DA DEFESA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.
6. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa. Pena aumentada.